Tribunal: TJMT
Processo: 0015155-98.2016.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015155-98.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS COSTA SILVA - CPF: 805.782.331-34 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ROGERIO SAMPAIO DAS CHAGAS - CPF: 011.319.781-02 (APELANTE), EUGENIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 010.848.941-81 (APELANTE), WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 004.604.951-78 (ADVOGADO), RONALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 737.304.402-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE DOMINGOS COSTA SILVA - CPF: 805.782.331-34 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), ROGERIO SAMPAIO DAS CHAGAS - CPF: 011.319.781-02 (APELADO), EUGENIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 010.848.941-81 (APELADO), WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 004.604.951-78 (ADVOGADO), RONALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 737.304.402-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONATAN PEREIRA NERES - CPF: 019.528.411-94 (VÍTIMA), EDMILSON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 044.485.761-32 (VÍTIMA), TIAGO VARELA DE JESUS - CPF: 039.064.821-38 (VÍTIMA), GERSON MARQUES DA SILVA - CPF: 023.598.441-80 (VÍTIMA), PAULO CESAR LOPES PEREIRA - CPF: 594.316.521-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE RONALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA E DESPROVEU OS RECURSOS DE EUGÊNIO JUNIOR DA SILVA, ROGÉRIO SAMPAIO CHAGAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio qualificado consumado e tentado. Porte ilegal de arma de fogo. Decisão de pronúncia parcial. Recurso ministerial pela pronúncia integral. Recursos defensivos pela impronúncia, absolvição sumária e decote de qualificadoras. Preliminar de nulidade absoluta. Réu citado por edital. Realização de audiência de instrução sem a presença de defesa técnica. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula 523 do STF. Nulidade reconhecida com desmembramento do feito. Mérito dos demais réus. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria quanto a parte das imputações. Exigência de lastro probatório mínimo idôneo. Inaplicabilidade do brocardo
in dubio pro societate
. Manutenção da pronúncia nos limites estabelecidos na origem. Validade do reconhecimento fotográfico. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Recurso de um réu provido. Recursos dos demais réus e do Ministério Público desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas contra decisão que pronunciou parcialmente os réus pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2o, III e IV, e art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), impronunciando-os em relação a determinadas vítimas.

2.

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para pronunciar todos os réus nos exatos termos da exordial acusatória, invocando o princípio
in dubio pro societate
diante da gravidade dos fatos. As defesas requerem, em sede preliminar, a declaração de nulidade do processo por inobservância do art. 366 do Código de Processo Penal concernente a um dos réus. No mérito, postulam a impronúncia, a absolvição sumária, a nulidade de reconhecimentos fotográficos e a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a realização de audiência de instrução processual sem a nomeação de defensor técnico para acusado revel citado por edital gera nulidade absoluta; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para amparar a pronúncia integral postulada pela acusação ou se impõe a impronúncia requerida pelas defesas; (iii) analisar a legalidade e a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; e (iv) definir se as qualificadoras do emprego de meio que resultou perigo comum e de recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser mantidas na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. A realização de audiência de instrução criminal sem a presença de defesa técnica para acusado citado por edital configura nulidade absoluta, por caracterizar evidente supressão de garantia processual essencial e violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal e da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal. O reconhecimento do vício impõe a anulação do ato e o desmembramento do feito em no que tange ao referido réu.

5. A decisão de pronúncia atua como filtro processual destinado a impedir que o réu seja submetido a julgamento popular sem lastro probatório minimamente idôneo, exigindo o convencimento da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo admitida a remessa automática ao plenário fundamentada exclusivamente no brocardo
in dubio pro societate
.

6. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais de necropsia, de lesão corporal, de confronto necropapiloscópico e balístico, prontuários médicos e farta prova oral.

7. Os indícios de autoria revelam-se suficientes para manter a pronúncia dos demais acusados apenas nos limites delineados pelo juízo de origem, porquanto a prova oral e técnica, que inclui exames de confronto balístico, vincula concretamente a conduta dos réus a vítimas específicas. Inexistem elementos informativos individualizados que autorizem a pronúncia integral no que diz respeito a todos os ofendidos mencionados na denúncia.

8. O reconhecimento fotográfico não padece de nulidade quando não se apresenta como elemento probatório isolado, sendo corroborado por outros dados informativos autônomos produzidos sob o crivo do contraditório, inclusive por prova técnica pericial.

09. As qualificadoras do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas não se mostram manifestamente improcedentes nesta fase processual, existindo indícios de que os disparos ocorreram de forma repentina e em ambiente festivo com grande aglomeração de pessoas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de um dos réus provido. Recursos dos demais réus e do Ministério Público desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Configura nulidade absoluta a realização de audiência de instrução e colheita de prova oral sem a assistência de defesa técnica para acusado revel citado por edital, impondo-se a anulação do ato e o desmembramento do feito. 2. A decisão de pronúncia exige lastro probatório minimamente idôneo quanto à materialidade e aos indícios suficientes de autoria, não se admitindo a remessa do réu ao Tribunal do Júri amparada exclusivamente no brocardo in dubio pro societate. 3. O reconhecimento fotográfico é válido quando encontra corroboração em outros elementos autônomos e independentes de prova coligidos nos autos. 4. As qualificadoras somente comportam exclusão na fase de pronúncia quando revelarem manifesta improcedência e total desamparo nos elementos dos autos."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 29, 69 e 121, § 2o, III e IV; CPP, arts. 80, 226, 366, 413, 415, IV, e 563; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 523; STJ, HC n. 488.129/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público do Estado De Mato Grosso e pelos réus Eugênio Júnior da Silva, Rogério Sampaio das Chagas e Ronaldo Sampaio De Oliveira
em face da

sentença proferida pelo

Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.o 0015155-98.2016.8.11.0002, pronunciou parcialmente os acusados pela suposta prática de crimes dolosos contra a vida, impronunciando-os, contudo, em relação a determinadas vítimas.

Conforme a decisão de ID 340944013, o Juízo
a quo
pronunciou:

(a) ROGÉRIO SAMPAIO CHAGAS
pela prática das condutas delitivas descritas nos arts. 121, §2o, III e IV, do Código Penal (vítima Edmilson Rodrigues de Moraes); art. 121, §2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Gerson Marques da Silva); art. 121, §2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Jhonatan Pereira Neres); art. 121, §2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Tiago Varela de Jesus), todos nos termos do art. 29 e 69 do Código Penal;

(
b)
EUGÊNIO JÚNIOR DA SILVA
pela prática das condutas delitivas descritas nos arts. 121, §2o, III e IV, do Código Penal (vítima Edmilson Rodrigues de Moraes); art. 121, §2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Jhonatan Pereira Neres); art. 121, §2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Tiago Varela de Jesus); art. 14 da Lei no 10.826/2003, todos nos termos do art. 29 e 69 do Código Penal;

(c)
RONALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA
pela prática das condutas delitivas descritas nos arts. 121, §2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Paulo César Lopes Pereira); art. 121, §2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Tiago Varela de Jesus); art. 14 da Lei no 10.826/2003, todos nos termos do art. 29 e 69 do Código Penal;

(d)
JOSÉ DOMINGOS COSTA SILVA
pela
prática das condutas delitivas descritas nos arts. 121, §2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Tiago Varela de Jesus); art. 14 da Lei no 10.826/2003, todos nos termos do art. 29 e 69 do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao impronunciar parcialmente os acusados quanto a determinadas vítimas, ao fundamento de que o magistrado singular teria promovido indevida incursão aprofundada no acervo probatório, em matéria afeta à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Aduz estarem suficientemente demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria quanto à atuação de todos os denunciados em concurso de pessoas, sob unidade de desígnios e comunhão de esforços, na prática do homicídio consumado perpetrado contra
Edmilson Rodrigues de Moraes
e das tentativas de homicídio dirigidas contra
Gerson Marques da Silva
,
Paulo César Lopes Pereira
,
Jhonatan Pereira Neres
e
Tiago Varela de Jesus
. Argumenta, ainda, que o afastamento prematuro de parte das imputações impede a submissão de fatos graves ao crivo do Conselho de Sentença, razão pela qual, nesta fase processual, deve prevalecer o postulado do
in dubio pro societate
.

Ao final, requer a reforma da decisão para que os réus
Eugênio Júnior da Silva
,
José Domingos Costa Silva
,
Rogério Sampaio das Chagas
e
Ronaldo Sampaio de Oliveira
sejam pronunciados nos exatos termos da denúncia, quais sejam: como incursos no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, em relação à vítima
Edmilson
; no art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima
Gerson
; no art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima
Paulo César
; no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima
Jhonatan
; e no art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima
Tiago
, com a consequente submissão de todos ao julgamento pelo Tribunal do Júri quanto à integralidade das imputações (ID
340944040
).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso ministerial pelas defesas de
José Domingos Costa Silva
(ID 340944044),
Eugênio Júnior da Silva
(ID 340944057) e
Rogério Sampaio das Chagas
e
Ronaldo Sampaio de Oliveira
(ID 340944046), todas pugnando pelo desprovimento da insurgência ministerial e pela manutenção da sentença no ponto em que deixou de pronunciar os acusados em relação aos fatos remanescentes.

De sua parte, o réu
Eugênio Júnior da Silva
, em suas razões recursais, pleiteia a sua impronúncia, por ausência de prova idônea e de fragilidade do conjunto probatório.

Aduz inexistirem indícios satisfatórios de autoria aptos a amparar o decreto de pronúncia, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a absolvição sumária, com base no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois alega não haver provas de sua participação no evento delituoso.

Por sua vez, os réus
Rogério Sampaio das Chagas
e
Ronaldo Sampaio de Oliveira
, assistidos pela Defensoria Pública, suscitam, preliminarmente, no tocante ao acusado
Ronaldo
, nulidade processual por suposta inobservância do art. 366 do Código de Processo Penal, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devido a colheita de prova oral sem a presença de defesa constituída, requerendo, por conseguinte, a declaração de nulidade da prova produzida em audiência.

No mérito, demandam a impronúncia, invocando a insuficiência de indícios de autoria e a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e a precariedade do acervo probatório.

Subsidiariamente, requerem:
(a)
a impronúncia de
Rogério
quanto aos crimes imputados contra as vítimas
Gerson
,
Paulo
e
Tiago
, bem como a impronúncia de
Ronaldo
relativo aos delitos atribuídos em desfavor das vítimas
Edmilson
,
Gerson
,
Tiago
e
Jhonatan
;
(b)
a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, asseverando manifesta improcedência; e
(c)
o reconhecimento da consunção, para fins de absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo (ID
340944022
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as invocações defensivas, ponderando estarem demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios necessários de autoria acerca de todos os acusados, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas (ID
340944038
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a sentença de pronúncia (Id. 340944059 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Silvana Corrêa Vianna
, opinou pelo conhecimento de todos os recursos, pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que a sentença seja reformada para pronunciar os réus nos exatos termos postulados pelo
Parquet
.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

VOTO PRELIMINAR.

Consoante relatado, a defesa de Ronaldo Sampaio de Oliveira e Rogerio Sampaio das Chagas insurgem-se contra a decisão de pronúncia, firmando, em sede preliminar, a nulidade absoluta da instrução processual no tocante ao acusado Ronaldo Sampaio de Oliveira, salientando que houve violação ao art. 366 do Código de Processo Penal, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao apreciar a matéria na sentença de pronúncia (ID 340944013 - págs. 7/8), o magistrado singular afastou a tese defensiva, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“39. Compulsando os autos, verifico que o réu Ronaldo foi citado por edital [...]
de modo que não compareceu, nem a sua defesa, na audiência de instrução designada para o dia 30
de agosto de 2019 [...]. 40. No entanto, não obstante a discordância da defesa, corroboro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há óbice a utilização, a título de prova emprestada, a prova oral produzida nos autos ainda que o réu não tenha efetivamente participado em sua produção, desde que seja oportunizado à sua defesa exercer o contraditório e ampla defesa. [...] 43. No caso dos autos, tem-se que os princípios do contraditório e ampla defesa restaram observados, uma vez que, após ser efetivada a citação do réu, a defesa apresentou resposta à acusação em Id. 130272177, já com acesso integral aos autos.
Nesta ocasião, sem prejuízo a outra manifestação até o encerramento da instrução processual, foi oportunizado à defesa insurgir-se contra as provas emprestadas, o que não o fez.
[...] 45. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e observado nas jurisprudências da Corte Superior, a declaração de nulidade exige a comprovação do prejuízo sofrido tanto para a defesa quanto acusação, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual AFASTO a preliminar arguida pela defesa do réu Ronaldo Sampaio de Oliveira”.

Nada obstante o entendimento adotado pelo juízo de origem, a controvérsia demanda reexame à luz das garantias fundamentais que regem o devido processo penal, especialmente no que se refere à indispensabilidade da defesa técnica no momento da produção da prova oral.

Extrai-se dos autos que o acusado Ronaldo Sampaio de Oliveira foi citado por edital e, diante de seu não comparecimento, bem como da ausência de defensor constituído, impunha-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos exatos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Conquanto, a marcha procedimental teve regular prosseguimento, culminando na realização da audiência de instrução e julgamento
em 30/08/2019 (ID 71814876 - Pág. 175/178)
, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das vítimas Gerson Marques da Silva, Paulo César Lopes Ferreira e Tiago Varela de Jesus, bem como das testemunhas Tatiana Aparecida Pereira e Jucilene Maria dos Santos, sem a presença do acusado e, sobretudo, sem a assistência de defesa técnica.

A irregularidade assume especial relevo quando se observa que a própria decisão de pronúncia, ao examinar os indícios de autoria atribuídos a
Ronaldo Sampaio de Oliveira
, valeu-se precisamente de depoimentos colhidos nesse ato processual.

Com efeito, ao justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, o magistrado consignou (ID 340944013 - págs. 16/17):

“94. De outro modo, subsistem elementos concretos que indicam que o réu Ronaldo teria praticado o delito de tentativa de homicídio em face da vítima Paulo Cesar Lopes Pereira. 95. De acordo com o depoimento do ofendido perante a autoridade policial, [...] foi golpeado com uma faca, na altura da costela, por Ronaldo, vulgo “Baixinho” [...]. 96.
Em audiência de instrução, a vítima ratificou sua declaração extrajudicial.
97.
A testemunha Jucilene Maria dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, corroborou o relato do ofendido, pois visualizou o momento em que seu marido, ora vítima, foi esfaqueado pelo réu.
(...) 98. A
vítima e a testemunha
mencionadas reconheceram, por meio de fotografia, a pessoa de alcunha “Baixinho” como sendo Ronaldo Sampaio de Oliveira” (Destaquei).

Nesse contexto, evidencia-se a incongruência entre a fundamentação utilizada para afastar a nulidade e a efetiva valoração da prova produzida. Isso porque, embora se sustente a inexistência de prejuízo em razão de suposto contraditório diferido, a pronúncia amparou-se justamente em elementos colhidos em audiência da qual o réu não participou e na qual não houve atuação de defensor técnico em seu favor.

Cumpre destacar que o contraditório, em sua dimensão substancial, não se exaure no posterior acesso ao conteúdo dos autos, tampouco se satisfaz com a mera possibilidade de manifestação superveniente sobre prova já formada. A garantia constitucional compreende o direito de participação efetiva na produção do elemento probatório,
com a possibilidade de formular perguntas, requerer esclarecimentos, impugnar versões e atuar diretamente na construção do convencimento judicial no momento da inquirição.

Por essa razão, a realização de audiência de instrução sem a presença do acusado e sem nomeação de defensor para acompanhá-lo não configura simples irregularidade sanável, mas vício de natureza absoluta, por importar situação de completa ausência de defesa técnica no exato momento em que foi produzida prova oral de relevo para a persecução penal.

Em hipóteses como a dos autos, o prejuízo é inerente ao próprio defeito do ato, sendo inaplicável a exigência de demonstração específica, na medida em que houve supressão de garantia processual essencial. Incide, assim, a orientação consolidada na
Súmula n.o 523 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual:
"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta".

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de atos instrutórios realizados sem a prévia nomeação de defensor ao acusado que não compareceu ao processo, por caracterizar ofensa direta aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:

"A ausência de nomeação de defensor ao paciente, por ocasião da realização das audiências de colheita antecipada de provas, deixou-o indefeso, em patente prejuízo e ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa. [...] Ordem parcialmente concedida para reconhecer a nulidade do processo."
(STJ - HC 488.129/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 24/04/2019).

Diante desse panorama, não se revela juridicamente possível atribuir validade, em relação ao acusado
Ronaldo Sampaio de Oliveira
, aos depoimentos colhidos na audiência realizada em
30/08/2019
, porquanto produzidos sem observância da indispensável defesa técnica. Cuida-se, ademais, de prova oral que serviu de suporte direto ao juízo de admissibilidade da acusação, circunstância que apresenta a relevância do vício.

Como bem assinalado pela defesa, no referido ato foi colhida
“quase que a totalidade da prova a que se funda a acusação, o que torna evidente e incomensurável o prejuízo ao acusado”.

De outro lado, o reconhecimento da nulidade da instrução e da consequente desconstituição da pronúncia somente concernente a
Ronaldo Sampaio de Oliveira
não implica, por si só, a invalidação dos atos processuais quanto aos corréus, cujas defesas participaram regularmente da fase instrutória.

Assim, a fim de preservar a celeridade processual e evitar indevido retardamento do feito relativo aos demais acusados, mostra-se tecnicamente adequada a adoção do desmembramento processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR
, para:

1.
declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em
30/08/2019
(ID 71814876 - Pág. 175/178), bem como de todos os atos subsequentes, inclusive da decisão de pronúncia,
exclusivamente no que concerne ao réu RONALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA
;

2.
determinar o desmembramento do processo quanto ao acusado
Ronaldo Sampaio de Oliveira
, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, devendo os autos principais prosseguir regularmente em relação aos demais réus;

3.
determinar, nos autos desmembrados, a renovação integral da instrução criminal relativo a
Ronaldo Sampaio de Oliveira
, com a indispensável presença de defesa técnica em todos os atos de inquirição.

Por conseguinte, resta prejudicado o exame do mérito recursal no que diz respeito ao apelante.

VOTO - MÉRITO

Os recursos interpostos pelas defesas e pelo Ministério Público serão examinados conjuntamente, por versarem, em essência, sobre a suficiência dos indícios de autoria acerca aos fatos imputados, matéria que se apresenta intimamente relacionada e recomenda apreciação unitária.

Inicialmente, o Ministério público ofereceu denúncias pelos seguintes delitos:

“Diante do exposto, denuncio Eugenio Junior da Silva; Rogério Sampaio Chagas; e José Domingos Costa Silva, como incursos nos artigos 121, § 2o, III e IV ( vítima Edmilson); artigo 121, § 2o, III – Perigo Comum, c/c 14, II (vítima Gerson); artigo 121, § 2o, III – perigo comum, c/c 14, II (vítima Paulo Cesar); artigo 121, § 2o, III – perigo comum e IV, c/c 14, II (vítima Jhonatan) e artigo 121, § 2o, III – Perigo comum, c/c 14, II (vítima Tiago) todos do Código Penal em concurso material com o artigo 14 da Lei 10.826/2003, c/c artigo 29 do Código Penal
e André de Souza Neves como incurso nos artigos
121, § 2o, III e IV (vítima Edmilson); artigo 121, § 2o, III – Perigo Comum, c/c 14, II (vítima Gerson); artigo 121, § 2o, III – perigo comum, c/c 14, II (vítima Paulo Cesar); artigo 121, § 2o, III – perigo comum e IV, c/c 14, II (vítima Jhonatan) e artigo 121, § 2o, III – Perigo comum, c/c 14, II (vítima Tiago), c/c 29 todos do Código Penal” ID. 340941032 - Pág. 140.

No curso da instrução processual, apurou-se que a pessoa inicialmente identificada como André de Souza Neves, em verdade, tratava-se de Rogério Sampaio das Chagas, em razão de tais elementos, o Ministério Público promoveu
o aditamento da denúncia
(Id. 340941033 - Pág. 3), nos seguintes termos:

“(...) EUGÊNIO JUNIOR DA SILVA, Vulgo "Ceará/Cabeludo", ROGÉRIO SAMPAIO DAS CHAGAS, Vulgo "Bocage, RONALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA, Vulgo "Baixinho" e JOSÉ DOMINGOS COSTA SILVA, Vulgo "Junior Cabeleireiro".

DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS -

CONSUMADO E TENTADOS.

Consta dos autos em epígrafe que no
dia 08 de junho de 2015,
por volta das 18h00m, aproximadamente, no Domingueiras Bar, situado na Vila São João, nesta cidade de Várzea Grande, os denunciados Eugênio Júnior da Silva (Cabeludo/Ceará), Rogério Sampaio das Chagas (Bocage), Ronaldo Sampaio de Oliveira (Baixinho) e José Domingos Costa Silva (Junior Cabeleireiro), com consciências, comunhão de vontades e evidentes
animus necandi
, de posse de armas de fogo, concorreram para que fossem desferidos vários disparos em face da vítima Edemilson Rodrigues de Moraes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 157/179, as quais foram as causas eficientes de sua morte. Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local, os denunciados Eugênio Júnior da Silva (Cabeludo/Ceará), Rogério Sampaio das Chagas (Bocage), Ronaldo Sampaio de Oliveira (Baixinho) e José Domingos Costa Silva (Junior Cabeleireiro), com consciências, comunhão de vontades e evidentes
animas necandi
, de posse de armas de fogo, concorreram para que fosse efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima Gerson Marques da Silva, que a atingiu de raspão na orelha, e também contra Paulo Cesar Lopes Pereira (que lencou), a qual foi, na sequência, atingida por um golpe de arma branca na região do tórax, sendo que os resultados mortes por eles almejados só não ocorreram por circunstâncias alheias as suas vontades. Ainda no mesmo contexto fático, os denunciados Eugênio Júnior da Silva (Cabeludo/Ceará), Rogério Sampaio das Chagas (Bocage), Ronaldo Sampaio de Oliveira (Baixinho) e José Domingos Costa Silva (Junior Cabeleireiro), de forma voluntária e consciente, de posse de armas de fogo, assumindo o risco de produzir resultado morte, concorreram para que fossem efetuados disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas jhonatan Pereira Neves e Tiago varela de Jesus, sendo que os resultados mortes por eles tolerados só não ocorreram por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ressai dos autos que, naquele dia e horário se realizava um almoço beneficente no Bar Domingueiras, de propriedade de um irmão do denunciado José Domingos (Junior Cabeleireiro), que ali se encontrava na companhia dos demais denunciados. Ao final da tarde, ocorreu um desentendimento entre a vítima, Edemilson, que estava embriagado, e o denunciado Eugênio (Cabeludo/Ceará), por conta de um tropeção, seguido de vias de fatos, sendo que acabaram se envolvendo na confusão companheiros da vítima, dentre eles Gerson Marques da Silva, vulgo "Índio", e os demais denunciados, estes em apoio ao denunciado Eugênio (Cabeludo/Ceará). Depreende-se dos autos que, nesse contexto, todos os denunciados passaram a ostentar armas de fogo, sendo que os denunciados Eugênio (Cabeludo/Ceará) e Rogério (Bocage) efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima Edmilson, que restou atingida por 08 deles, sofrendo lesões que a levaram à morte. Colhe-se do autuado que após sofrer os primeiros disparos, efetuados pelo denunciado Eugênio (Cabeludo/Ceará), a vítima Edmilson correu, mas caiu ferida do outro lado da rua, e quando ao lado dela estava seu amigo Jhonatan Pereira Neres, a fim de prestar-lhe socorro, os denunciados Eugênio (Cabeludo/Ceará) e Rogério (Bocage) se aproximaram efetuando vários disparos, que acertaram Edmilson e também Jhonatan, este na perna direita. Denota-se por referida dinâmica que os denunciados utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima Edmilson, vez que foi alvejada por vários disparos quando já estava ferida e caída ao solo, sem poder sequer realçar qualquer poder de defesa. Evidencia-se ainda que, da forma como agiram, os denunciados assumiram o risco de produzir o resultado morte em relação à vítima Jhonatan, pois vislumbraram a possibilidade de, com os disparos em face de Edmilson atingirem também esta, mas deram continuidade as suas condutas, sendo certo o resultado morte por eles tolerado só não ocorreu por circunstâncias alheias as suas condutas, tendo em vista que Jhonatan, tencionando salvar-se, correu, se jogou ao solo simulando estar morto, e recebeu atendimento médico adequado, sobrevivendo ao ataque potencialmente letal. Ademais, os denunciados utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima Jhonatan, a qual sequer teve participação nos fatos anteriores (nem estava no bar) e foi surpreendida pela ação dos denunciados no momento em que tentava prestar socorro a seu amigo Edmilson.

Ressai dos autos ainda que, em dado momento, o denunciado Eugênio (Cabeludo/Ceará) apontou sua arma de fogo na direção da cabeça da vítima Gerson, vulgo "índio", mas no momento do disparo foi atingido na cabeça por uma "cadeirada" desferida por Paulo César Lopes Pereira, o que desviou o trajeto do projétil, que terminou por atingir Gerson (índio) apenas de raspão, na orelha, conforme se vê do prontuário médico juntado às fls. 242/243, sendo estas as circunstâncias alheias às vontades dos denunciados que impediram a consumação do crime. Depreende-se que após Paulo César ter desferido o golpe com a cadeira na cabeça do denunciado Eugênio (por acreditar que este estava com a arma de fogo apontada para a cabeça de seu filho Daniel), o denunciado Ronaldo (Baixinho) apontou uma arma de fogo na direção daquele (Paulo Cesar) e acionou o gatilho, no entanto a arma lencou (falhou). Na sequência, o denunciado Ronaldo (Baixinho) sacou uma arma branca e golpeou gravemente Paulo Cesar na altura do tórax, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 225/231. Ao assim agirem, os denunciados deram início a outro crime de homicídio, desta feita em face da vítima Paulo Cesar, que somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que, circunstancialmente a arma de fogo falhou no primeiro momento e também porque a vítima foi devidamente socorrida, quando ferida pela arma branca. Por derradeiro, um dos tiros efetuados pelos denunciados atingiram a vítima Tiago Varela de Jesus na região das nádegas, quando a mesma estava deitada na via pública, em frente a uma mercearia localizada nas proximidades do Bar Domingueiras, tentando defender-se, assim como a seu irmãozinho, um bebê que estava num carrinho ao lado (prontuário médico de fls. 244/245). Ao efetuarem disparos no local, inclusive em via pública, onde havia grande aglomeração de pessoas, os denunciados vislumbraram a possibilidade real de atingirem outras pessoas diversas de seus alvos, e deram continuidade as suas condutas, aceitando, assim, a produção de outros resultados além daqueles pretendidos, o que avulta terem agido com dolo eventual quanto à vítima Tiago. Denota-se, ainda, que o resultado morte por eles tolerado só não ocorreu por circunstâncias alheias as suas condutas, tendo em vista que Tiago jogou-se ao chão, não foi atingido em região do corpo potencialmente fatal, e recebeu atendimento médico adequado.

Da forma como se portaram, os denunciados se utilizaram, em relação a todas as práticas criminosas supra descritas, de meio que resultara em perigo comum, já que agiram em ambiente festivo e em via pública, com grande quantidade de pessoas, inclusive transeuntes, que tiveram suas vidas e integridades físicas colocadas em risco. Registre-se que todos os denunciados estavam armados e davam cobertura às ações dos demais, aderindo às condutas uns dos outros, havendo informação nos autos de que uma das armas de fogo pertencia ao denunciado José Domingos, que a teria pego dentro do bar Domingueiras na ocasião dos fatos. Ademais, em data posterior aos fatos, o denunciado Rogério (Bocage) foi preso em flagrante com duas armas de fogo (oportunidade em que declinou como sendo seu o nome de seu irmão Ronaldo - Baixinho, e, empós, de André de Souza Neves, em relação ao qual possui documento falso), e, conforme perícia realizada em cápsulas e projéteis encontrados no local, alguns projéteis que atingiram a vítima Edmilson foram percutidos por uma dessas armas de fogo, no caso um revólver calibre "38" (laudo de confronto balístico de fls. 399/441).

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Ressai por fim dos autos que, na mesma data e contexto fático, os denunciados previamente acordados portavam armas de fogo, apesar de não apreendidas, sem que ao menos tivessem registro e autorização para o porte, portanto, em total desacordo com a lei.

Conforme se vê dos autos, as vítimas foram feridas por mais de uma arma de fogo, uma vez que, os exames periciais comprovaram que parte dos projetis e dos cartuchos apreendidos no local dos fatos, foram percutidos por uma das armas de fogo apreendida em poder do denunciado Rogério (não denunciado por tal prática nestes autos, a fim de evitar
bis in idem
), derivando ainda dos autos, notícias de que, os denunciados no momento das agressões que resultaram nas lesões aqui já descritas, portavam armas de fogo e que, inclusive, estas armas estariam guardadas no interior do bar, cujo proprietário é irmão do denunciado José Domingos (Junior Cabeleireiro).

De qualquer maneira, fica evidente que, com a postura adotada, todos os denunciados acabaram por aderir as condutas aqui relatadas, devendo também responderem por referida prática criminosa.

Diante do exposto, o Ministério Público, pela Promotoria de Justiça ao final assinada, oferece e requer seja recebido o presente
ADITAMENTO
contra Eugenio Junior da Silva (Cabeludo/Ceará); Ronaldo Sampaio de Oliveira (Baixinho) e José Domingos Costa Silva (Junior

Cabeleireiro) como incursos nas sanções dos artigos 121, §2o, III e IV ( vítima Edmilson); artigo 121, §2o, III - Perigo Comum, c/c 14, II (vítima Gerson); artigo 121, §2o, III - perigo comum, c/c 14, II (vítima Paulo Cesar); artigo 121, §2o, III - perigo comum e IV, c/c 14, II ( vítima Jhonatan) e artigo 121, §2°, III - Perigo comum, c/c 14, II (vítima Tiago), todos c/c art. 29, todos do CP, e artigo 14 da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), e Rogério Sampaio Chagas (Bocage) como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, III e IV (vítima Edmilson); artigo 121,

22, III - Perigo Comum, c/c 14, II (vítima Gerson); artigo 121, á 22, III - perigo comum, c/c 14, II (vítima Paulo Casar); artigo 121, §2o, III - perigo comum e IV, c/c 14, II ( vítima Jhonatan) e artigo 121, §2o, III - Perigo comum, c/c 14, II (vítima Tiago), todos c/c art. 29, todos do CP, em concurso material de crimes (...)” ID. 340941033 - Pág. 8.

Primeiramente, registro que no âmbito do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia não se reduz a ato de simples encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri. Conforme assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/9/2023, a primeira fase do rito do júri tem função de controle prévio da acusação, destinada a impedir que o réu seja submetido ao julgamento popular sem lastro probatório minimamente idôneo.

Por isso, o
judicium accusationis
opera como
“importante filtro”
, por meio do qual apenas acusações fundadas, viáveis, plausíveis e
juridicamente consistentes podem seguir ao
judicium causae
, não sendo admissível a remessa automática da causa ao plenário.

Nesse mesmo julgado, o STJ realçou que o art. 413 do CPP contém exigências probatórias distintas para a materialidade e para a autoria ou participação.

Quanto à materialidade, exige-se convencimento seguro de que o fato existiu; quanto à autoria, embora não se imponha certeza plena, também não basta mera suspeita, impressão ou possibilidade abstrata de envolvimento. A Corte explicitou que a pronúncia reclama indícios suficientes de autoria ou participação, o que corresponde a um
standard intermediário
, superior ao necessário para o recebimento da denúncia e inferior ao exigido para a condenação, mas ainda assim apto a demonstrar elevada probabilidade de que o acusado tenha concorrido para o delito.

O acórdão também rejeita, de modo expresso, a invocação do chamado
in dubio pro societate
como fundamento para a pronúncia.

Segundo o STJ, esse brocardo não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode servir de justificativa para que o magistrado se
desincumba de seu dever de examinar criticamente a suficiência da prova produzida
. Ao contrário, a decisão de pronúncia deve ser motivada à luz de critérios racionais de valoração probatória, precisamente porque a submissão do réu ao Tribunal do Júri representa medida gravosa, situada na etapa imediatamente anterior ao julgamento de mérito, de modo que não se legitima o envio ao plenário com base em indícios frágeis, vagos, contraditórios ou apenas presumidos.

Daí resulta que o filtro a ser exercido pelo juiz togado, antes da pronúncia, não se limita a constatar a existência de alguma narrativa incriminatória, mas exige a verificação de que os elementos colhidos sob contraditório apontem, de forma consistente, para a autoria ou participação do acusado.

Se houver dúvida sobre a própria suficiência desses indícios —
isto é, se o conjunto probatório não alcançar aquele grau de confirmação necessário para justificar a submissão ao júri
—, a solução juridicamente adequada não é pronunciar para que o Conselho de Sentença resolva a deficiência da prova, mas sim impronunciar ou despronunciar o acusado, em observância à presunção de inocência e ao devido processo legal, exatamente como decidido no REsp 2.091.647/DF.

Na hipótese, o juízo exercido pelo magistrado de origem na fase do
judicium accusationis
mostrou-se idôneo e adequado, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 340941029, p. 33), do laudo de necrópsia (Id. 340941029, p. 176), do laudo pericial no 2.06.2015.003633-01 (Id. 340941029, p. 199), do laudo pericial de lesão corporal referente a Paulo César Lopes Pereira (Id. 340941030, p. 42), dos prontuários médicos de Gerson Marques da Silva e Tiago Varela de Jesus (Id. 340941030, p. 58/62), do laudo de confronto necropapiloscópico (Id. 340941030, p. 170), bem como do exame de caracterização de estojos de munição e de projéteis de arma de fogo, além do exame de confronto balístico (Id. 340941030, p. 202), e dos depoimentos coligidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo,
os indícios de autoria
revelam-se suficientes para justificar a pronúncia de Eugênio Junior da Silva, Rogério Sampaio das Chagas e José Domingos Costa Silva, embora não na extensão delineada pelo Ministério Público.

1.

APELANTE ROGÉRIO SAMPAIO CHAGAS.

Consta dos autos que o apelante foi

denunciado pela prática de um homicídio qualificado consumado contra Edmilson, com fundamento no art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, e por quatro tentativas de homicídio qualificado: contra Gerson, Paulo César e Tiago, com fundamento no art. 121, §2o, inciso III, c/c art. 14, II, do Código Penal, e contra Jhonatan, com fundamento no art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, tudo em concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Não obstante as alegações ministeriais, a decisão de pronúncia deve ser mantida no tocante ao apelante.

Gerson Marques da Silva ("Índio") – vítima ID. 340941029 - Pág. 42.

O depoimento de Gerson Marques da Silva perante a autoridade policial, ocorrido em 10 de junho de 2015, relata que ele chegou ao Domingueiras Bar por volta das 19h30 para um evento beneficente.
Ele destacou que a vítima fatal, Edmilson, a quem conhecia há muito tempo, estava no local e costumava ficar alterado ("bravo") quando ingeria bebida alcoólica
. Naquela noite, Edmilson não parecia embriagado no momento em que Gerson chegou e estava acompanhado de sua irmã.

A confusão se iniciou quando Edmilson foi ao banheiro e "tropicou" no pé de um rapaz branco, magro e baixo.
O ponto principal desse momento foi que Gerson tentou intervir para cessar a briga puxando Edmilson, mas este desferiu um soco contra o rapaz
. Em seguida, outros três rapazes que acompanhavam o homem agredido intervieram, iniciando uma briga generalizada com agressões físicas contra a vítima e o declarante.

Durante a briga, a versão policial aponta
que
um rapaz novo de camisa rosa e chapéu de palha apontou um revólver cromado para Gerson, disse "Você é bravo NE!"
,
e disparou, acertando sua orelha
e cabeça de raspão
. Gerson e Edmilson correram, mas o atirador disparou contra Edmilson, que caiu na esquina.
O depoente afirmou à polícia que o suspeito desceu de uma caminhonete S-10 de cor prata, efetuou mais seis disparos para executar Edmilson, recolheu as cápsulas deflagradas e as entregou ao sobrinho da vítima
.

“[...] Que EDMILSON foi ao banheiro e quando retornava, "tropicou" no pé de um rapaz branco, magro, novo, baixo; Que nesse instante EDMILSON e o rapaz passaram a discutir; Que o declarante puxou EDMILSON tentando cessar a briga, porem EDMILSON esmurrou o rapaz; Que o declarante não conhecia o rapaz agredido por EDIMILSON; Que após este ser esmurrado, outros três rapazes que o acompanhavam, se direcionaram ao declarante e a vítima e então passaram a se agredir fisicamente;
Que durante a briga, um rapaz branco, que usava camisa rosa e chapéu de palha, aparentando ser novo, mas maior de idade se aproximou do declarante e apontou uma arma em sua direção, sendo um revolver cromado; Que o rapaz disse: "Você é bravo NE!"; Que em seguida desferiu um disparo em direção ao declarante, acertando de "raspão"
sua orelha e cabeça; Que o declarante correu e EDMILSON também correu por trás; Que nesse instante o rapaz atirou contra EDMILSON que correu do bar e caiu na esquina; Que colegas do declarante e de EDMILSON se aproximaram deste último a fim de socorrê-lo e ao ver aquela movimentação,
o suspeito, que já estava em um veículo S-10 de cor prata, desceu do carro e se locomovendo em direção a vítima EDMILSON efetuou mais seis disparos, a fim de executá-lo
; Que nesse momento o declarante havia corrido em direção contrária à vítima, por isso não foi atingido; Que o declarante informa que a pessoa que foi agredida por EDMILSON durante a discussão foi quem executou a vítima e também atirou contra o declarante; Que o declarante informa
que na verdade não sabe distinguir quem atirou e quem tropicou na vítima
, mas as pessoas que estavam presentes naquele momento afirmaram que o rapaz novo, trajando as roupas já descritas, foi quem se envolveu na discussão com a vítima e que desferiu os disparos contra o declarante e a vítima; [...]”.

Ademais, a vítima, na delegacia,
por meio de reconhecimento fotográfico
, identificou
Rogério Sampaio das Chagas
, vulgo
“Bocage”
, como sendo o
indivíduo que trajava camiseta rosa,
que teria discutido com o ofendido
Edmilson
durante a festa e, ainda, portado arma de fogo e efetuado os disparos que o atingiram (Id. 71814871, pág. 147).

Outrossim, reconheceu
Eugênio Júnior da Silva
como sendo a pessoa conhecida pela alcunha
“Ceará”
, a qual se encontrava no bar em que ocorrido o crime, entrou em luta corporal com o ofendido e, posteriormente, portando arma de fogo, efetuou diversos disparos na esquina contra a vítima
Edmilson
, evadindo-se, em seguida, em uma caminhonete
S-10 prata
, na companhia de
“Baixinho”
(Id. 71814871, pág. 146).

Igualmente, reconheceu
José Domingos Silva Costa
como sendo a pessoa conhecida pela alcunha
“Júnior Cabeleireiro”
, a qual portava arma de fogo e efetuou disparos no local do crime, acrescentando que ele se encontrava na festa realizada no
Bar da Domingueira
, na companhia de
“Bocage”
,
“Baixinho”
e
“Ceará”
(Id. 71814871, pág. 149).

No seu depoimento judicial, a narrativa de Gerson apresentou alterações e omissões sobre os detalhes da autoria.
O destaque principal de sua fala em juízo foi a alegação de não conhecer os réus e de não ter visto muitos detalhes do crime porque estava bebendo muito e houve muita confusão
. Ele relatou, inclusive, que Edmilson havia se envolvido em uma briga em outro bar antes de ir para a festa e que, no local do crime, a vítima iniciou a confusão jogando cerveja no rosto de um homem desconhecido.

No que tange ao momento dos disparos no depoimento judicial,
Gerson confirmou que uma pessoa apontou a arma em sua direção, disse que ele estava "bravo" e atirou de raspão em sua orelha, mas afirmou não ter visto quem era o atirador
.
Ele também declarou não ter visto o momento em que Edmilson foi atingido, relatando que apenas correu após ser ferido e caiu mais à frente. Além disso,
negou ter visto a caminhonete S-10 prata e alegou não lembrar da cena do suspeito recolhendo as cápsulas
.

Durante a audiência, o Promotor confrontou Gerson com o seu depoimento prestado na delegacia em 10 de junho, apontando as contradições e os esquecimentos.
Como ponto principal de sua justificativa, Gerson alegou que na época do depoimento policial estava nervoso, com medo, e que muitos dos detalhes relatados (como a execução na esquina e a corrida da vítima) foram, na verdade, fatos que outras pessoas lhe contaram
. A defesa também o questionou sobre as diferentes versões da dinâmica do crime, e Gerson reiterou que a afirmação de que a vítima estava correndo era baseada no que a maioria das pessoas presentes disseram a ele.

Vítima Jhonatan Pereira Neres (Faleceu antes da fase judicial) ID. 340941029 - Pág. 46 e 340941029 - Pág. 156.

No dia 10 de junho de 2015, Jhonatan Pereira Neres prestou seu primeiro depoimento à autoridade policial relatando os acontecimentos do dia 7 de junho. Ele narrou que era amigo de infância da vítima, Edmilson, e que o havia aconselhado a não ir à festa beneficente no bar devido ao histórico de confusões no local. Por volta das 18 horas, ao ser informado de que havia ocorrido um crime, Jhonatan dirigiu-se ao local e encontrou Edmilson caído na rua, ainda com vida.

Ao estender a mão para socorrer o amigo, Jhonatan foi surpreendido
por um homem vestindo camisa rosa que apontava uma arma de fogo em sua direção
. Assustado, ele fechou os olhos e pulou para trás, momento em que ouviu cerca de cinco disparos, sendo atingido
por um deles na perna direita
. Mesmo ferido, Jhonatan conseguiu correr, caiu e fingiu-se de morto até o atirador passar, dirigindo-se posteriormente ao Pronto Socorro. Naquela ocasião, ele afirmou não ter condições de reconhecer os atiradores devido à escuridão, relatando apenas comentários de terceiros sobre os possíveis motivos e autores do crime.

Quase um mês depois, no dia 8 de julho de 2015, Jhonatan retornou à delegacia para um depoimento em aditamento, no qual ratificou parcialmente suas declarações e justificou as inconsistências anteriores. Ele explicou que, no primeiro depoimento, estava com muito medo de represálias porque havia ouvido comentários no bairro de que os autores do crime eram assaltantes de cargas, perigosos e que teriam voltado para "terminar o serviço".

Nesta nova versão, Jhonatan detalhou a dinâmica do ataque que presenciou, afirmando que, enquanto tentava ajudar Edmilson agonizante no chão, uma caminhonete S-10 prata se aproximou.
Do veículo desceram dois homens, um com cabelo em rabo de cavalo e outro de camiseta rosa, cada um portando uma arma de fogo.
Os dois começaram a atirar na direção de Jhonatan e de Edmilson, fazendo com que o depoente fugisse correndo, momento em que foi atingido de raspão. Enquanto fugia, ele ouviu vários outros tiros, acreditando que os homens finalizaram a execução da vítima, e reiterou o temor por sua própria vida.

“(...)QUE no dia do fato, o declarante não presenciou os primeiros tiros, e ao chegar no local a vítima EDEMILSON já havia sido atingido e estava agonizando, tendo neste momento o declarante se aproximado da vítima para tentar ajudá-la,
quando desceu de uma camionete S-10 prata um rapaz com rabo de cavalo e outro de camiseta rosa, cada um de posse de uma arma de fogo; Q
UE na camionete haviam mais pessoas, mas o declarante não sabe informar quem eram; QUE o rapaz de camiseta rosa e o de rabo de cavalo começaram a efetuar vários disparos de arma de fogo em direção onde se encontrava o declarante e a vítima; QUE o declarante saiu correndo, sendo atingido de raspão na perna direita (...)” ID. 340941029 - Pág. 156.

Na ocasião, a vítima Jhonatan Pereira Neres, mediante reconhecimento fotográfico, identificou os apelados EUGENIO JÚNIOR DA SILVA, vulgo “CEARÁ”, e ROGÉRIO SAMPAIO CHAGAS, vulgo “BOCAGE”, como sendo, respectivamente, o indivíduo de cabelos compridos e o homem que trajava camiseta rosa, os quais teriam efetuado disparos em sua direção e na direção da vítima Edemilson Rodrigues de Moraes (Id. 340941029 - Pág. 160).

A testemunha Jucilene Maria Dos Santos - esposa da vítima Paulo César – ID. 340941029 - Pág. 138.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, Jucilene Maria dos Santos relatou que estava na calçada de sua residência, vizinha ao Domingueiras Bar, na companhia de suas filhas e vizinhos, quando a confusão se iniciou. Ela presenciou o início de uma briga generalizada após a vítima fatal, Edmilson, atingir o rosto de um homem conhecido como "Baixinho" com uma garrafa, gerando uma retaliação do grupo que o acompanhava.

Segundo a declarante na fase policial, após essa agressão, os suspeitos "Baixinho", "Cabeludo" (Ceará), "Bocage" e "Júnior Cabeleireiro" entraram no bar e retornaram armados para a rua. Ela afirmou à polícia ter visto "Bocage" atirar na perna de Edmilson, derrubando-o, e declarou naquele momento
que presenciou Júnior Cabeleireiro descarregar sua arma contra a vítima já caída no solo, sem chance de defesa
.

A testemunha também narrou na delegacia que seu marido, Paulo César, saiu de casa preocupado com o filho e se deparou com "Cabeludo" apontando uma arma em sua direção. Para tentar se defender, Paulo arremessou uma cadeira contra o suspeito, mas logo em seguida foi atacado por "Baixinho", que o golpeou com uma faca nas costas enquanto os outros homens continuavam atirando.

Jucilene explanou à polícia os momentos de tensão ao tentar socorrer o marido ferido, pedindo ajuda a um colega chamado Pelé para levá-lo ao pronto-socorro. Nesse instante, "Baixinho" apontou uma arma cromada para a cabeça de Pelé e para a da própria depoente, exigindo saber o paradeiro de um rapaz chamado "Índio", e, logo após as ameaças, os suspeitos fugiram do local utilizando uma caminhonete S10 prata e um veículo Gol prata.

“[...] Que EDEMILSON, ainda nervoso, agrediu o BAIXINHO com uma garrafa, acertando o rosto dele; Que nesse instante EDEMILSON, ÍNDIO e XANON, passaram a agredir BAIXINHO, CABELUDO, BOCAGE e JUNIOR CABELEIREIRO; QUE BAIXINHO, CABELUDO, BOCAGE e JUNIOR CABELEIREIRO adentraram o bar e dali saíram todos armados; Que a partir de então os três passaram a efetuar disparos aleatoriamente, na intenção de atingir todos os colegas de EDEMILSON que o agrediram; Que BOCAGE foi quem atirou contra a perna da vítima, derrubando-a no chão; Que quando a vítima caiu ao solo, já atingido, JUNIOR CABELEIREIRO, descarregou a arma contra a vítima, que já não tinha condições de se defender; [...] Que a declarante informa ainda que quando seu marido foi encaminhado ao Pronto Socorro, a vítima EDEMILSON já estava em óbito na esquina da rua; Que a declarante afirma que BAIXINHO, CABELUDO, BOCAGE e JUNIOR CABELEIREIRO efetuaram disparos naquela ocasião;” ID. 340941029 - Pág. 139.

Na mesma oportunidade, a testemunha
Jucilene
, em sede policial,
mediante reconhecimento fotográfico
, identificou
Rogério
como sendo o indivíduo
conhecido pela alcunha
“Bocage”
, o qual trajava camisa rosa e
que, congruente asseverou, adentrou o bar e, posteriormente, saiu portando arma de fogo, efetuando disparos que atingiram a vítima
Edmilson
no dia dos fatos.

Ainda naquela ocasião, também
por meio de reconhecimento fotográfico
, a referida testemunha identificou o apelante
EUGENIO JÚNIOR DA SILVA
como sendo a pessoa conhecida pelas alcunhas
“Cabeludo”
ou
“Ceará”
, a qual teria ingressado no bar e, em seguida, saído portando arma de fogo, efetuando disparos de forma indiscriminada, com a intenção de atingir
Índio
, bem como acompanhado
Júnior Cabeleireiro
até o local onde a vítima se encontrava caída, ocasião em que também foram efetuados disparos de arma de fogo.

Posteriormente, em seu depoimento prestado em juízo, Jucilene confirmou a maior parte da dinâmica do evento relatado anteriormente, mas fez uma retificação fundamental em relação à execução de Edmilson.
Diferente do que constava no inquérito policial, ela admitiu perante o juiz que não viu o exato momento em que Júnior Cabeleireiro descarregou a arma contra a vítima caída, esclarecendo que havia corrido da esquina na hora dos tiros e que essa informação lhe foi repassada depois por um vizinho
.

E na fase judicial, a testemunha reiterou as agressões envolvendo sua família, ratificando que seu marido realmente desferiu a cadeirada em "Cabeludo" para se defender. Ela também reforçou o pânico gerado pela confusão, relatando que sua própria filha, que era criança na época, não conseguiu visualizar o desfecho do crime porque saiu correndo desesperada no momento do tiroteio.

A vítima Paulo César Lopes Pereira.

A testemunha Paulo César Lopes Pereira, em 1o de julho de 2015, relatou a dinâmica dos fatos ocorridos na noite do crime.

O declarante afirmou que foi acordado por sua filha com o aviso de que havia uma briga na rua e, preocupado com a possibilidade de seu filho estar envolvido na confusão, saiu de casa para verificar o que estava acontecendo.

Ao sair para a rua, a testemunha esclareceu que o primeiro indivíduo que viu armado foi a pessoa conhecida como "Ceará" (Eugênio Júnior da Silva), que caminhava em sua direção com uma arma de fogo nas mãos. O depoente, que
não portava nenhuma arma
, pegou uma cadeira na rua e desferiu um golpe na cabeça de "Ceará" para impedi-lo de atirar, pois na sonolência acreditou que o alvo era o seu filho, embora o atirador estivesse mirando em uma pessoa apelidada de "Índio". Apesar da cadeirada, "Ceará" efetuou o disparo, que acabou sendo desviado e atingiu apenas a orelha de "Índio".

Logo após golpear "Ceará",
Paulo César foi atacado por "Baixinho" (Ronaldo Sampaio de Oliveira), que lhe desferiu um golpe de faca na altura da costela, resultando na perfuração de seu pulmão
. Após ser esfaqueado, o declarante disse ter visto "Baixinho" caminhando pela rua segurando uma faca e uma arma de fogo, notando que "Ceará" também continuava com uma arma nas mãos. Foi revelado posteriormente por sua esposa que "Baixinho" tentou atirar contra a cabeça de Paulo César com um revólver cromado, mas a arma falhou.

Durante a sua narrativa, o declarante acrescentou que
"
Bocage" também estava na festa
, e recorda-se apenas que ele estava usando uma
camiseta rosa
.
No entanto, a testemunha foi taxativa ao declarar que
não sabe informar se "Bocage" também estava armado
, pois, durante o ocorrido,
só visualizou "Baixinho" e "Ceará" armados
.

Por fim, sobre a origem do armamento, a testemunha declarou que o revólver cromado utilizado no crime pertencia a "Júnior Cabeleireiro" (José Domingos Costa Silva). Sem embargo de que não tenha dito ter visto Júnior armado no exato momento em que foi ferido, mas confirmou que ele já exibiu essa mesma arma calibre 38 em ocasiões anteriores. O depoente acrescentou ainda que sua esposa, permaneceu no local prestando socorro e, informou que viu um total de quatro homens armados durante a confusão.

“(...)Que um individuo, o qual o declarante reconhece como sendo "CEARÁ" se deslocou em sua direção com uma arma de fogo nas mãos e então, o declarante pegou uma cadeira que estava na rua, em frente a sua casa e agrediu CEARA com este objeto; QUE a intenção de CEARA era dar um tiro na cabeça de "INDIO", mas o declarante estava meio sonolento e se confundiu, pensou que INDIO era o seu filho DANIEL, por isso na hora que CEARA foi dar o tiro na cabeça de INDIO o declarante deu uma cadeirada nele e que cortou a cabeça dele; QUE CEARA errou o tiro e acertou apenas a orelha de INDIO; Que posteriormente foi golpeado com uma faca pelo "BAIXINHO", bem na altura da costela, e teve o pulmão perfurado; Que após golpear o declarante, BAIXINHO, tranquilamente caminhou pela rua com uma arma de fogo e a faca na mão, e CEARA caminhava também com uma arma nas mãos e o estava escorrendo sangue de sua cabeça; Que a esposa do declarante acionou o SAMU (...)Que perguntado se tem conhecimento do envolvimento de alguém do bar, onde estava ocorrendo a festa, informa que o revólver cromado que usaram para atirar nas pessoas pertencia a JUNIOR CABELEIREIRO, o qual é irmão do proprietário do estabelecimento e cunhado da MARIA DO SOCORRO; QUE o declarante afirma que já viu JUNIOR CABELEREIRO várias vezes com um revolver, calibre 38, cromado, cabo preto, sendo que algumas vezes foi no salão dele cortar o cabelo, e JUNIOR ficava exibindo a arma para o declarante (...)”. ID. 340941029 - Pág. 131.

Em juízo
, declarou que estava no Domingueira Bar, na Vila São João, onde ocorria uma festa beneficente. Disse que permaneceu no local durante o dia, bebeu um pouco e, no fim da tarde, foi para sua casa descansar, pois morava ao lado do bar.

Relatou que, à noite, sua filha Vitória Rafaela o chamou dizendo que havia uma briga. Paulo saiu de casa acreditando que seu filho pudesse estar envolvido na confusão. Ao chegar ao portão, viu tumulto e um rapaz correndo em sua direção. Pensando que ele pudesse estar envolvido na briga, pegou uma cadeira e deu uma cadeirada nesse rapaz. Depois afirmou que não sabia quem era a pessoa e que talvez ela estivesse apenas fugindo da confusão.

Em seguida, Paulo declarou que foi atingido por uma facada dada por uma pessoa que conhecia como “Baixinho”.
Explicou que conhecia Baixinho porque já havia trabalhado para ele, mas não sabia seu nome completo. Disse que nunca havia tido problema anterior com ele. Segundo Paulo, a facada atingiu seu tórax, perfurou o pulmão, exigiu internação por cerca de dez dias e o deixou aproximadamente quatro meses sem trabalhar, além de causar falta de ar.

Paulo reafirmou que não viu o início da confusão nem os primeiros tiros mas que, soube posteriormente que a briga teria começado porque um rapaz teria mexido com a mulher de outro. Também acrescentou que muitas informações sobre o ocorrido lhe foram repassadas por terceiros, inclusive por sua esposa.

Sobre o tiro no “Índio”, Paulo explanou que não viu alguém mirando contra ele.
Disse que o Índio correu para o lado de sua moto e que houve disparos, sendo atingido de raspão na orelha. Afirmou que não sabia dizer se os tiros foram disparados na direção do Índio, pois já havia ocorrido mais de um disparo no momento da confusão.

Quanto às armas, Paulo confirmou que viu “Bocage” com uma arma de fogo na mão,
correndo em direção à rua ou aos carros. Disse que não viu “Bocage” indo em sua direção. E também que não viu Baixinho com arma de fogo, apenas com a faca ou canivete usado contra ele.

Sobre “Ceará ou Cabeludo”, Paulo declarou que seria o rapaz em quem deu a cadeirada,
mas disse que não o conhecia bem. Assegurou que não viu essa pessoa armada e que apenas a viu correndo no meio do tumulto, momento em que acreditou que ela pudesse estar envolvida em algo contra seu filho.

Sobre “Júnior Cabeleireiro”, Paulo relatou que o conhecia. Ao ser perguntado se já o havia visto armado, respondeu que, no dia da confusão, “parecia” que ele estava armado. Em seguida, espôs que nunca o havia visto armado em outras ocasiões.

Paulo também sustentou ter ouvido dizer que Maria do Socorro teria guardado armas. Esclareceu, porém, que não presenciou esse fato. Ao ser questionado sobre quem lhe deu essa informação, afirmou que teria sido uma pessoa já falecida.

A testemunha Aline Aparecida Rodrigues de Moraes, irmã da vítima Edmilson.

No dia 15 de setembro de 2015, Aline prestou esclarecimentos à polícia sobre a dinâmica do dia em que seu irmão, Edmilson, foi morto. Ela relatou que, por volta das 18h30 do dia do crime, ambos foram a pé a uma festa beneficente no "bar da Socorro", onde posteriormente se encontraram com um sobrinho chamado Rafael e um amigo da vítima. A testemunha afirmou ter ido embora do local por volta das 19h30, antes de qualquer confusão, mas no trajeto para casa ouviu diversos disparos de arma de fogo e precisou se abrigar em uma residência.

Após o fim dos tiros, Aline retornou ao local e encontrou seu irmão em óbito, caído próximo à esquina, mencionando também que seu enteado, Tiago, foi atingido pelos disparos enquanto ia ao mercado. Sobre a motivação, ela relatou ter ouvido comentários de terceiros de que a briga teria se iniciado porque a vítima teria jogado uma latinha em um rapaz no bar, mas afirmou formalmente à polícia que não ouviu nenhum comentário direto sobre quem seriam os autores do crime.

Durante o procedimento na delegacia, foi realizado o reconhecimento fotográfico, no qual Aline apontou com certeza as pessoas de Eugênio Junior da Silva (vulgo "Ceará") e Rogério Sampaio Chagas (vulgo "Bocage"),
confirmando que ambos estavam sentados na mesma mesa no bar. Ela recordou especificamente que
"Bocage" vestia uma camiseta rosa
e que "Ceará" estava com o cabelo comprido amarrado no dia dos fatos.

“(...)QUE ao ser mostrada a declarante fotografias das pessoas de EUGENIO JUNIOR DA SILVA (vulgo "CEARÁ"), JOSÉ DOMINGOS SILVA COSTA (vulgo "JUNIOR CABELEIREIRO"), ROGÉRIGO SAMPAIO CHAGAS (vulgo "BOCAGE") e RONALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA (vulgo "BAIXINHO"), onde após a declarante olhar atentamente as fotografias, RECONHECEU, EUGÊNIO JUNIOR DA SILVA e ROGÉRIO SAMPAIO CHAGAS, os quais se encontravam sentados em uma mesma mesa no bar da Socorro, recordando a declarante que ROGÉRIO, vulgo "BOCAGE" trajava camiseta rosa e o vulgo "CEARÁ" no dia do fato estava com o cabelo comprido amarrado” ID. 340941030 - Pág. 52.

Por sua vez, o apelante
Rogério Sampaio das Chagas
, em sede de interrogatório judicial, negou qualquer participação nos fatos apurados, afirmando que desconhecia os acontecimentos narrados na denúncia e que somente tomou ciência das imputações quando foi procurado por agentes da Polícia Civil e pela autoridade policial, ocasião em que já se encontrava preso.

No mesmo ato, declarou não conhecer o bar referido nos autos, tampouco as vítimas, sustentando que, à época dos fatos, residia no Município de
Poconé/MT
, distante aproximadamente 96 km, razão pela qual não estaria na região de
Várzea Grande
ou
Cuiabá
no momento do ocorrido. No tocante aos corréus, afirmou conhecer apenas um deles “de vista” e confirmou que
Ronaldo Sampaio de Oliveira
é seu irmão, acrescentando tratar-se de trabalhador da construção civil, sem relação com os fatos investigados. Admitiu, contudo, que, no ato de sua prisão, utilizou o nome falso de
André de Souza Neves
, além de questionar a existência de prova audiovisual apta a situá-lo na cena delitiva.

Não obstante a negativa de autoria, constam dos autos elementos informativos que, em tese, vinculam o apelante aos fatos em apuração. Verifica-se que, em
22/10/2015
, aproximadamente quatro meses após o evento narrado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante pela prática do delito de
porte ilegal de arma de fogo
, oportunidade em que declarou ser proprietário de duas armas de fogo, quais sejam:
um revólver cromado, calibre .38, marca Rossi, com numeração suprimida, municiado com 05 (cinco) cartuchos calibre .38, e uma pistola calibre .635, marca Erma Werke, no 0077890
(Id. 340941030, p. 135).

Na sequência, foi elaborado
laudo pericial de confronto balístico
(Id. 340941030, p. 202), no qual se registrou que projéteis arrecadados no local do crime — especificamente aqueles acondicionados nos envelopes de segurança
P2 (M137012)
e
P3 (M130769)
— foram expelidos pelo
revólver cromado calibre .38
apreendido em poder do apelante meses após os fatos. A esse respeito, consignou o expert:
“Em face destes exames, o Perito signatário conclui que os projéteis de arma de fogo questionados PQ2 e PQ3 foram expelidos pelo cano do revólver questionado AFQ1, discriminado na seção 4.7 - ARMA DE FOGO AFQ1.”

(Id. 340941031, p. 13).

Além da prova técnica, colhem-se dos depoimentos judiciais elementos que igualmente, em tese, estabelecem liame entre o apelante e a dinâmica delitiva narrada na exordial acusatória.

A testemunha
Gerson
relatou ter visualizado um homem branco, trajando
camisa rosa
, apontar uma arma de fogo em sua direção e efetuar disparo que lhe atingiu de raspão a cabeça.
A vítima
Jhonatan
, por seu turno, declarou ter presenciado um homem vestindo
camisa rosa
manter a arma direcionada para
Edmilson
, ouvindo, em seguida,
os disparos que também o atingiram. De igual modo, a testemunha
Jucilene
afirmou que o indivíduo conhecido pela alcunha de
“Bocage”
, por ela reconhecido como
Rogério Sampaio das Chagas
, efetuou disparos contra a vítima fatal.

Ademais, a vítima Paulo César Lopes Pereira declarou em juízo, que viu “Bocage” com uma arma de fogo na mão, correndo em direção à rua ou aos carros.

Nesse contexto, a prova oral até então produzida indica, em tese, que o indivíduo descrito pelas testemunhas como aquele que trajava
camisa rosa
por ocasião dos fatos seria
Rogério Sampaio das Chagas
, vulgo
“Bocage”
, aspecto que deverá ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Logo, sem incursão aprofundada no mérito da imputação, própria desta fase de cognição sumária, verifica-se a presença de
elementos informativos aptos a evidenciar indícios de autoria
em relação ao apelante
Rogério Sampaio das Chagas
, quanto aos fatos praticados, em tese, em desfavor de
Edmilson Rodrigues de Moraes
,
Jhonatan Pereira Neres
e
Gerson Marques da Silva
, mostrando-se tais elementos suficientes, neste momento processual, para sua submissão a julgamento perante o
Tribunal do Júri
.

Diversamente, no que se refere ao crime imputado em detrimento da vítima
Paulo Cesar Lopes Pereira
, não se verifica, nos autos, lastro probatório mínimo, concreto e individualizado apto a evidenciar a presença de indícios suficientes de que o apelante tenha concorrido para a prática delitiva em relação a referido ofendido.

Isso porque os elementos informativos até então coligidos apontam, em tese, para a imputação da conduta ao corréu
Ronaldo Sampaio de Oliveira
, e não ao ora apelante.

Consoante declarou a própria vítima perante a autoridade policial e em juízo ela foi surpreendida por um tumulto em frente à sua residência, ocasião em que o apelante
Eugênio
, também conhecido pelas alcunhas
“Cabeludo”
e
“Ceará”
, dirigiu-se em sua direção, momento em que reagiu, apoderando-se de uma cadeira e desferindo golpe contra referido acusado. Na sequência, relatou ter sido atingida por golpe de faca na altura da costela
por
Ronaldo
, vulgo
“Baixinho”
, lesão que teria perfurado seu pulmão
.

Em audiência de instrução, a vítima ratificou, em essência, a declaração prestada na fase extrajudicial. No mesmo sentido, a testemunha
Jucilene Maria dos Santos
, esposa do ofendido, corroborou a narrativa ao afirmar que visualizou o momento em que seu marido foi golpeado com faca pelo acusado.

Registre-se, ainda, que tanto a vítima quanto a mencionada testemunha procederam ao reconhecimento fotográfico do indivíduo conhecido pela alcunha de
“Baixinho”
, apontando-o como sendo
Ronaldo Sampaio de Oliveira
.

Nesse contexto, ao menos em relação ao fato praticado contra
Paulo Cesar Lopes Pereira
, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma individualizada, indícios suficientes de autoria em desfavor do apelante.

No tocante às qualificadoras, observa-se que, à luz dos elementos probatórios até então coligidos, não se revela, em princípio, manifestamente improcedente a tese de que o apelante tenha se valido de
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, uma vez que os autos indicam, em tese, que a agressão teria sido perpetrada de forma súbita.

Da mesma forma, sequer se mostra, neste momento processual, descabida a incidência da qualificadora relativa ao
emprego de meio que resultou perigo comum
, porquanto as declarações colhidas apontam que os disparos de arma de fogo teriam ocorrido em
ambiente festivo
, na presença de diversas pessoas, circunstância que, em tese, teria exposto a risco indistinto os indivíduos que se encontravam no local, inclusive
adultos, crianças e idosos
.

2. APELANTE EUGÊNIO JUNIOR DA SILVA
.

Eugênio Júnior da Silva foi denunciado pela prática de
um homicídio qualificado consumado, por ter, supostamente, efetuado disparos de arma de fogo contra
a vítima Edmilson, tipificado no art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, bem como por
quatro tentativas de homicídio qualificado
: contra Gerson, Paulo César e Tiago, com base no art. 121, §2o, inciso III, c/c art. 14, II, do Código Penal, e contra Jhonatan, com fundamento no art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal; além disso, também foi denunciado pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo
, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, sendo todas as condutas imputadas em
concurso de pessoas (art. 29 do CP)
e em
concurso material de crimes (art. 69 do CP)
.

Não obstante as alegações ministeriais, a decisão de pronúncia deve ser mantida no tocante ao apelante.

Em seu depoimento judicial, Eugênio confirmou que estava presente no bar Domingueiras no dia 8 de junho de 2015, local onde ocorreram os fatos, mas negou qualquer participação nos crimes. Ele explicou que foi ao estabelecimento a convite de seu concunhado e da irmã de sua esposa, ressaltando que não residia na região e não conhecia os moradores locais. O depoente declarou de forma contundente que não portava nenhum tipo de arma e que não efetuou disparos contra ninguém.

Sobre a dinâmica do evento, Eugênio relatou que a confusão se originou de uma discussão por causa do uso de um narguilé. Segundo sua versão, após essa discussão inicial, algumas pessoas saíram, chamaram outros indivíduos e retornaram, iniciando uma briga generalizada. Ele afirmou ter sido agredido durante o tumulto, que levou um golpe no peito, caiu no chão e foi golpeado com pauladas na perna e na cabeça, ferimento este que exigiu quatro pontos. O réu disse que foi atacado por várias pessoas enquanto estava no chão e que as agressões só pararam quando foram ouvidos disparos de arma de fogo provenientes de uma rua lateral.

Ao ser confrontado com a denúncia, Eugênio negou a acusação de que teria apontado uma arma para a cabeça da vítima Gerson (vulgo Índio) e rejeitou a versão de que uma cadeirada dada por Paulo César Lopes Pereira teria desviado a arma de sua mão. Ele assegurou não conhecer a vítima fatal, Edemilson, nem as outras vítimas feridas, como Jonathan e Thiago. O depoente concluiu que só foi conhecer Gerson posteriormente, no fórum, reiterando que no dia dos fatos foi apenas vítima de espancamento e não cometeu qualquer crime.

A testemunha Rafael Baltazar Rodrigues Benitz, sobrinho da vítima Edmilson.

A testemunha narra que a ocorrência se deu durante um evento beneficente em um bar. A briga teve início de forma pontual, quando um homem, que vestia uma camiseta rosa, pisou no pé de Edmilson (tio de Rafael). Após a vítima exigir um pedido de desculpas e a recusa do indivíduo, Edmilson desferiu um soco contra ele, o que desencadeou uma briga generalizada entre as pessoas presentes no local.

Durante o tumulto, um outro homem — descrito fisicamente por Rafael como moreno, um pouco gordo, forte, com cavanhaque e cabelo comprido amarrado na altura da cintura com a lateral raspada — foi atingido na cabeça por uma garrafa desferida por terceiros. Ainda caído ao chão,
esse indivíduo sacou uma arma preta, com características de pistola, e correu para atirar contra Edmilson
. Simultaneamente, um terceiro homem — descrito fisicamente como baixo, de pele morena clara, cabelo preto ruim e comprido, com barba por fazer e aparentando cerca de trinta anos — entrou na casa localizada no terreno do bar, retornou portando um revólver cromado, correu na direção da vítima e também efetuou disparos contra ela.

Ao presenciar os disparos, Rafael se afastou para proteger suas primas menores e, quando voltou à frente do local, foi diretamente abordado pelo atirador baixo e de pele morena clara. Esse suspeito entregou cinco cápsulas deflagradas nas mãos de Rafael e declarou:
"Segura ai que esse é o resultado".
Logo em seguida, Rafael observou o atirador de cabelo comprido amarrado e lateral raspada fugindo do local a bordo de uma caminhonete S-10 de cor prata, enquanto o atirador baixo teria se evadido utilizando um veículo modelo Gol.

Posteriormente, no auto de reconhecimento fotográfico, Rafael identificou formalmente os possíveis autores e suas respectivas ações. Ele apontou Rogério Sampaio Chagas (vulgo "Bocage") como sendo
o
indivíduo de camiseta rosa que pisou no pé da vítima e deflagrou o conflito.
Eugênio Júnior da Silva (vulgo "Ceará") foi reconhecido como o homem moreno, forte, gordo e de cabelo comprido amarrado e raspado nas laterais, que levou a garrafada, sacou a pistola preta, atirou na vítima e fugiu na caminhonete S-10. (ID. 340941030 - Pág. 55/57).

“(...) Que por volta das 20 horas, quando o declarante já se encontrava no bar na companhia de seu tio, observou quando um indivíduo moreno, um pouco gordo, forte, com cavanhaque, cabelo comprido na altura da cintura, amarrado, com a lateral raspada pisou no pé de EDMILSON; Que irritado, EDMILSON perguntou ao indivíduo se não lhe pediria desculpas, momento em que este empurrou a vítima que revidou atingindo-o com um soco; Que ao ser atingido com o soco, o indivíduo caiu ao chão e nesse instante um outro homem o qual o declarante não conhece, atingiu o indivíduo com uma garrafa, na cabeça do lado esquerdo; Que o indivíduo, ferido, ainda no chão sacou uma arma que estava em sua cintura .e ao se levantar, com a arma em punho correu em direção a EDMILSON; Que nesse instante, um outro homem, adentrou a casa, localizada nó Bar e em seguida este saiu com uma outra arma nas mãos; Que a arma portada pelo indivíduo o qual foi agredido por EDMILSON era preta e se assemelhava a uma pistola; Que já a arma usada pelo segundo indivíduo, aparentava ser um revólver, cromado; Que após pegar a arma na casa, o segundo indivíduo correu em direção a EDMILSON e efetuou cerca de três disparos contra a vítima; Que o declarante esclarece que quando observou o segundo indivíduo atirando contra a vítima, correu em direção as suas primas menores que estavam no local afim de protegê-la e então saiu dali (...)Que o declarante informa ainda que no momento em que iniciou a discussão entre seu tio e o primeiro individuo, iniciou-se uma briga generalizada, sendo que várias pessoas passaram a agredir as outras; Que o declarante recorda ainda que após efetuar os disparos, o suspeito que estava retornando ao bar, abordou o declarante e perguntou: "De onde você é"; Que o declarante respondeu: "Eu não sou daqui não"; Que nesse instante o suspeito entregou ao declarante cinco cápsulas e lhe disse: "Segura ai que esse é o resultado"; Que o declarante informa ainda que provavelmente o suspeito não sabia que o declarante era sobrinho da vítima, pois caso soubesse também teria atirado contra o declarante; Que o declarante informa ainda que no local do fato, entregou as cápsulas a polícia (...)”, ID. 340941029 - Pág. 38.

Malgrado a negativa de participação apresentada pelo apelante, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria, notadamente porque sua presença no local dos fatos é incontroversa, bem como seu envolvimento na discussão que antecedeu a prática delitiva.

No que se refere, especificamente, aos delitos praticados em desfavor de Edmilson e Jhonatan, colhe-se do depoimento prestado por Jhonatan perante a autoridade policial descrição da dinâmica delitiva no sentido de que, enquanto prestava auxílio a Edmilson, que se encontrava caído ao solo, uma caminhonete S-10, de cor prata, aproximou-se do local. Segundo relatado, do veículo desceram dois indivíduos, um deles com o cabelo preso em rabo de cavalo e outro trajando camiseta rosa, ambos portando armas de fogo, os quais passaram a efetuar disparos na direção das vítimas, ocasião em que o depoente, ao tentar fugir, foi atingido de raspão.

Ainda conforme os autos, o indivíduo descrito por Jhonatan como o
“rapaz com rabo de cavalo”
foi por ele identificado, em sede de reconhecimento fotográfico, como sendo o acusado Eugênio, vulgo “Cabeludo/Ceará”, auto juntado no Id. 340941029, p. 159.

Na mesma linha, a testemunha Jucilene Maria dos Santos relatou que os indivíduos conhecidos pelas alcunhas de “Baixinho”, “Cabeludo” (Ceará), “Bocage” e “Júnior Cabeleireiro” ingressaram no bar e, posteriormente, retornaram armados para a via pública, passando a efetuar disparos. A testemunha também narrou que seu esposo, Paulo César, ao sair de casa em razão de preocupação com o filho, deparou-se com “Cabeludo” apontando-lhe uma arma de fogo, circunstância igualmente referida por Paulo.

Consta, também, dos elementos coligidos que, após o evento criminoso, o réu teria deixado o local em uma caminhonete S-10, de cor prata, na companhia dos demais denunciados.

Nesse contexto, sem incursão aprofundada no mérito da imputação, providência incompatível com esta fase processual, verifica-se que os elementos informativos reunidos nos autos apontam, em tese, indícios de autoria relativamente ao apelante
Eugênio
, vulgo
“Cabeludo/Ceará”
, no que concerne aos crimes praticados em desfavor de
Edmilson
e
Jhonatan
, matéria a ser submetida à apreciação do
Tribunal do Júri
.

Por outro lado, no que diz respeito aos fatos imputados em detrimento de Gerson Marques da Silva e Paulo Cesar Lopes Pereira, não se extraem dos autos elementos mínimos e individualizados aptos a indicar, em tese, a participação do apelante Eugênio nas respectivas condutas.

No tocante à vítima Paulo Cesar Lopes Pereira, reporta-se ao tópico específico em que já se consignou que o próprio ofendido informou ter sido atingido por golpe de faca na altura da costela por Ronaldo, vulgo “Baixinho”, lesão que teria perfurado seu pulmão. Assim, ao menos em relação a esse fato, os elementos informativos até então reunidos não apontam, indícios para a vinculação do apelante Eugênio à execução da conduta.

De igual modo, quanto à vítima Gerson Marques da Silva, consta de seu depoimento que
“um rapaz branco, que usava camisa
rosa e chapéu de palha”
apontou arma de fogo em sua direção, efetuando o disparo
que o atingiu de raspão na orelha e na cabeça. E, de acordo com os demais depoimentos, há indicação de que o indivíduo que portava arma de fogo e trajava camisa rosa seria Rogério Sampaio das Chagas.

Nesse contexto, ausentes elementos que indiquem, de forma minimamente individualizada, que Gerson tenha sido atingido por disparo efetuado por pessoa diversa, não se identificam, quanto a esse ponto, indícios suficientes de autoria quanto ao apelante Eugênio.

Consequentemente, em sede de juízo de admissibilidade próprio da decisão de pronúncia, os elementos inseridos nos autos não evidenciam, em tese, lastro mínimo bastante para vincular o apelante Eugênio aos crimes de tentativa de homicídio praticados em desfavor de Gerson Marques da Silva e Paulo Cesar Lopes Pereira.

No que concerne às qualificadoras imputadas, verifica-se que, à luz dos elementos informativos até então encartados, não se ressalta, de plano, a improcedência da tese relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas Edmilson e Jhonatan, porquanto os elementos constantes dos autos apontam, em tese, que a ação delitiva teria sido desencadeada de forma repentina, sem possibilidade concreta de reação eficaz por parte dos ofendidos.

Outrossim, não se mostra manifestamente inadmissível, nesta fase de cognição sumária, a manutenção da qualificadora concernente ao emprego de meio que resultou perigo comum, vez que as declarações colhidas ao longo da persecução penal indicam, em tese, que os disparos de arma de fogo foram efetuados em ambiente festivo, na presença de várias pessoas, circunstância potencialmente apta a expor a risco indistinto os demais indivíduos que se encontravam no local, inclusive adultos, crianças e idosos.

3. APELADO JOSÉ DOMINGOS COSTA SILVA
.

José Domingos Costa Silva, conhecido pela alcunha de “Júnior Cabeleireiro”, foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado em desfavor de Edmilson, com fundamento no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, bem como por quatro tentativas de homicídio qualificado, sendo em desfavor de Gerson, Paulo César e Tiago, com fundamento no art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e em desfavor de Jhonatan, com fundamento no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal. Foi-lhe ainda imputada a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, tudo sob a rubrica do concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal) e do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

Em seu interrogatório judicial, o apelado afirmou que se encontrava, na Vila São João, em Várzea Grande, para auxiliar em evento beneficente organizado por familiares, realizado na residência de sua mãe, que se encontrava acamada. Relatou ter chegado ao local por volta das 10h, a fim de entregar mesas, cadeiras e caixas térmicas, ali permanecendo para colaborar na venda de fichas e bebidas.

Esclareceu, ainda, que exerce a profissão de barbeiro, residia no bairro Jardim Marajoara havia cerca de trinta anos e frequentava a região do evento apenas aos fins de semana para visitar sua genitora, circunstância pela qual afirmou não conhecer as vítimas envolvidas.

No tocante à dinâmica dos acontecimentos, declarou que, já no período noturno, iniciou-se uma discussão do outro lado da rua, a qual evoluiu para tumulto generalizado, ocasião em que ouviu cerca de dois disparos de arma de fogo. Segundo sua versão, diante da confusão, ingressou rapidamente na residência a pedido de sua cunhada, tendo o portão sido fechado e trancado, permanecendo no interior do imóvel até a chegada da polícia. Por essa razão, sustentou não ter visualizado quem portava arma de fogo ou quem teria efetuado os disparos.

Ao final, negou qualquer participação nos crimes narrados na denúncia, afirmando que não estava armado, que não possui arma de fogo e que não efetuou disparos na data dos fatos.

Não obstante as alegações ministeriais, a decisão de impronúncia deve ser mantida, no que concerne ao apelado, nos exatos limites em que proferida. Isso porque, a partir dos elementos informativos constantes dos autos, depreende-se que a imputação deduzida em seu desfavor encontra respaldo apenas parcial, não se extraindo, ao menos neste momento processual, indícios suficientemente individualizados de que tenha atentado, em tese, contra a vida de Edmilson, Gerson, Jhonatan e Paulo César.

Realmente, a reconstrução fática extraída da prova documental, pericial e testemunhal até então produzida não sobressai, de forma concreta e individualizada, a vinculação do apelado à prática dos crimes dolosos contra a vida imputados em relação às mencionadas vítimas, se bem que haja referência à sua presença no local dos fatos e, em tese, à sua participação em outros acontecimentos delituosos ocorridos na mesma ocasião.

Nesse sentido, mesmo que exista notícia de que o réu, no momento dos fatos, portava arma de fogo e teria efetuado disparos, os elementos coligidos não permitem, nesta fase de cognição sumária, estabelecer nexo mínimo entre sua conduta e a execução, em tese, dos delitos praticados especificamente contra as vítimas acima referidas.

A testemunha Jucilene Maria, na fase policial, relatou que, após a agressão inicial, os indivíduos conhecidos pelas alcunhas de “Baixinho”, “Cabeludo” (Ceará), “Bocage” e “Júnior Cabeleireiro” ingressaram no bar e, posteriormente, retornaram armados para a via pública.

Na mesma oportunidade, sustentou ter visto “Bocage” atirar na perna de Edmilson, fazendo-o cair, e presenciado “Júnior Cabeleireiro” descarregar a arma contra a vítima já caída ao solo.
Todavia, em juízo, frisou que obteve tal informação por intermédio de um vizinho, o qual, por sinal, não foi identificado nos autos.

Noutra vertente, as demais testemunhas e os próprios ofendidos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não indicaram que José Domingos Costa Silva, vulgo “Júnior Cabeleireiro”, tenha efetuado disparos diretamente contra qualquer das vítimas mencionadas. O que se extrai, em princípio, é a notícia de que ele estaria armado e que teria efetuado disparos durante a festividade, sem, contudo, haver elementos mínimos de individualização quanto à direção dos tiros ou à específica vinculação de sua conduta aos eventos lesivos descritos na denúncia.

Desse modo, ao menos no que se refere ao fato imputado em desfavor de Edmilson, não se identificam elementos mínimos aptos a apontar, de forma individualizada, que o apelado tenha concorrido para a prática do crime descrito na exordial acusatória.

A mesma conclusão se estende, pelos fundamentos já anteriormente delineados, aos fatos imputados quanto às vítimas
Gerson
,
Jhonatan
e
Paulo César
.

Por isso, sem incursão aprofundada no mérito da imputação, incompatível com a presente fase processual, verifica-se que os elementos constantes dos autos não evidenciam, em relação ao
apelado
José Domingos Costa Silva, indícios suficientes de autoria quanto aos crimes dolosos contra a vida imputados em desfavor de Edmilson, Gerson, Jhonatan e Paulo César, devendo ser mantida a decisão de impronúncia nos limites em que proferida.

Em relação à vítima TIAGO VARELA DE JESUS.

Consoante descrito na denúncia, os acusados, de forma voluntária e consciente, mediante o emprego de armas de fogo e, em tese, assumindo o risco da produção do resultado morte, teriam concorrido para a realização de disparos que atingiram a vítima Tiago Varela de Jesus, não se consumando o evento letal por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

No que diz respeito à dinâmica fática, a vítima Tiago Varela de Jesus, em declaração prestada perante a autoridade policial, relatou que conhecia a vítima fatal, Edmilson, conhecido pelo apelido de “Bixinho”, apenas de vista, por residirem no mesmo bairro. Informou que, na data dos fatos, por volta das 22 horas, dirigiu-se à mercearia “JJ” para adquirir um refrigerante e que, enquanto se encontrava no local, ouviu gritaria proveniente da via pública. Ao se dirigir à entrada do estabelecimento para verificar o que ocorria, visualizou diversas pessoas correndo em direção à mercearia, inclusive mulheres e crianças.

Segundo seu relato, em meio ao tumulto, Aline, companheira de seu pai, apareceu correndo, deixou em frente ao estabelecimento um carrinho de bebê em que se encontrava o irmão do depoente e retornou ao local da confusão. Acrescentou que, ao ouvir diversos disparos de arma de fogo, que estimou serem mais de dez, apanhou o carrinho e deitou-se ao chão para se abrigar. Após cessarem os disparos, levantou-se e percebeu sangue em suas mãos, constatando, então, ter sido atingido por projétil na região das nádegas. Ao sair da mercearia, avistou Edmilson caído ao solo, já sem vida,
esclarecendo, contudo, que não visualizou quem efetuou os disparos.
A esse respeito, consta do caderno investigativo a seguinte declaração:

“(...) QUE no dia do fato, por volta das 22 horas o declarante foi até a mercearia JJ e no momento em que estava comprando um refrigerante, ouviu uma gritaria e ao sair até a porta para ver o que estava acontecendo, viu várias pessoas correndo na rua, inclusive crianças e mulheres, vindo em direção a mercearia, dentre as quais estava a irmã da vítima de nome ALINE, a qual veio correndo e deixou em frente a mercearia um carrinho de bebê, com um bebê dentro; QUE ALINE é casada com o pai do declarante, mas o declarante não se bem com a mesma; QUE ALINE ao deixar o carrinho com o irmão do declarante dentro, voltou para onde estava tendo a confusão; QUE nisso o declarante ouviu vários disparos de arma de fogo, acreditando que fossem mais de dez tiros; QUE nisso o declarante pegou o carrinho e deitou no chão, e após cessar os tiros, ao levantar viu sangue nas mãos, percebendo que foi atingido na região das nádegas; QUE ao sair para fora da mercearia viu a vítima caída ao solo já sem vida; QUE ALINE apareceu, só chorava e não disse nada; QUE o declarante não viu o autor dos disparos (...) ID. 340941029 - Pág. 153.”

Em juízo, o ofendido ratificou, em essência, a versão anteriormente apresentada na fase inquisitorial.

No tocante à conduta dos apelantes, os elementos informativos constantes dos autos registram, em síntese: (i) a testemunha Jucilene afirmou que os indivíduos conhecidos pelas alcunhas de “Baixinho”, “Cabeludo” (Ceará), “Bocage” e “Júnior Cabeleireiro” ingressaram no bar e, posteriormente, saíram portando armas de fogo, passando a efetuar disparos; (ii) a vítima Paulo César, na fase policial, relatou ter visualizado apenas Ceará (Eugênio) e Baixinho (Ronaldo) armados, ao passo que, em juízo, declarou ter visto Bocage (Rogério) portando arma de fogo; (iii) a vítima Gerson afirmou ter visto um homem branco, trajando camisa rosa, apontar arma de fogo em sua direção, tendo-se consignado, a partir dos demais depoimentos, que tal descrição, em tese, corresponderia a Rogério Sampaio das Chagas; e (iv) a vítima Jhonatan declarou ter visualizado um indivíduo com rabo de cavalo e outro de camiseta rosa, ambos armados, sendo que o primeiro, em tese, corresponderia a Eugênio Junior da Silva.

Some-se a isso o fato de que o réu Rogério foi preso em flagrante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, estando em sua posse um revólver cromado calibre .38, o qual, submetido a exame de confronto balístico, revelou correspondência com parte dos projéteis arrecadados na cena do crime. Tal circunstância também integra, em tese, o acervo informativo a ser considerado nesta fase processual.

Nesse contexto, os elementos até então coligidos apontam, em tese, que os acusados se encontravam armados e inseridos na dinâmica delitiva narrada na exordial acusatória.
Todavia, conforme consignado pelo juízo de origem, não foi possível individualizar de qual arma partiu o disparo que atingiu a vítima Tiago, circunstância que, em princípio, revela quadro de incerteza quanto à autoria do disparo específico.

Ainda assim, em sede de juízo de admissibilidade da acusação, próprio da decisão de pronúncia, tem-se que os elementos constantes dos autos indicam, em tese, a prática de atos executórios voltados à produção do resultado morte, sem que se tenha logrado, até o presente momento, identificar qual dos agentes efetuou o disparo que atingiu a vítima Tiago Varela de Jesus.

Em razão disso, a imputação, nos exatos termos em que deduzida na denúncia, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, a quem competirá examinar a veracidade da versão acusatória e a eventual responsabilidade penal de cada acusado em relação a vítima Tiago.

DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Consta dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar em que teriam ocorrido o homicídio consumado e as tentativas de homicídio anteriormente examinadas,

Eugênio Junior da Silva
e
José Domingos Costa Silva
estariam portando arma de fogo
.

Na verdade, como se extrai dos depoimentos prestados nas fases inquisitorial e judicial, a testemunha
Jucilene Maria dos Santos e Rafael Baltazar
e as vítimas
Paulo César Lopes Pereira
e
Jhonatan Pereira Neres
afirmaram ter visualizado os referidos acusados portando arma de fogo no momento dos fatos.

Nesse contexto, evidenciada a materialidade delitiva e presentes indícios de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia também em relação ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
, a fim de que a imputação conexa seja submetida à apreciação do
Tribunal do Júri
.

Da alegada incidência do princípio da consunção.

As defesas de
Rogério Sampaio das Chagas
e
Ronaldo Sampaio de Oliveira
suscitaram, ainda, a incidência do princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito principal. Sustentaram, ademais, a insuficiência de indícios de autoria, bem como a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados no curso da persecução penal.

A insurgência, entretanto, não comporta acolhimento.

No que tange ao apelante
Rogério Sampaio das Chagas
, não se verifica interesse recursal quanto a essa matéria, porquanto ele sequer foi denunciado, nestes autos, pela prática do delito de
porte ilegal de arma de fogo
, a fim de se evitar
bis in idem
, concorde se extrai da denúncia (Id. 340941033, p. 8), tendo em vista que referido delito é objeto de apuração em
autos apartados
.

Igualmente, a respeito de
Ronaldo Sampaio de Oliveira
, a análise de mérito do recurso resta prejudicada, nos termos já delineados.

De outro lado, sustenta a defesa de
Rogério
a ocorrência de desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não houve prévia descrição do apelante e de que teriam sido exibidas às vítimas e testemunhas apenas fotografias do acusado, desacompanhadas de imagens de pessoas com características semelhantes.

Também nesse ponto não assiste razão à defesa.

Isso porque, relativamente a
Rogério Sampaio das Chagas
, os indícios de autoria não se apoiam exclusivamente no reconhecimento fotográfico. Congruente já consignado, o
laudo de confronto balístico
concluiu que projéteis extraídos da vítima fatal
Edmilson
foram expelidos por revólver calibre .38 apreendido, meses depois, em poder do referido acusado. Soma-se a isso o teor da prova oral produzida, da qual se extrai que as vítimas sobreviventes descreveram o autor dos disparos como sendo um indivíduo trajando
camisa rosa
, característica atribuída a
Rogério
por testemunhas presenciais.

A testemunha
Gerson
revelou ter visualizado um homem branco, vestindo camisa rosa, apontar arma de fogo em sua direção e efetuar disparo que lhe atingiu de raspão a cabeça. A vítima
Jhonatan
, por sua vez, declarou ter presenciado um homem de camisa rosa manter a arma direcionada para
Edmilson
, ouvindo, na sequência, os disparos que também o atingiram. No mesmo sentido, a testemunha
Jucilene
afirmou que o indivíduo conhecido pela alcunha de
“Bocage”
, por ela reconhecido como
Rogério Sampaio das Chagas
, efetuou disparos contra a vítima fatal.

Desse modo, o reconhecimento fotográfico não se apresenta como elemento probatório isolado, encontrando-se corroborado por outros dados informativos autônomos, inclusive por
prova técnica
, razão pela qual, neste momento processual, não há falar em nulidade.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
:

1
.
dou provimento
ao recurso de
Ronaldo Sampaio de Oliveira
para acolher a preliminar de nulidade e anular o processo em relação a ele a partir da audiência de instrução, bem como todos os atos subsequentes, inclusive a decisão de pronúncia;

2. determino
o desmembramento do feito concernente ao acusado
Ronaldo Sampaio de Oliveira
, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, devendo os autos principais prosseguir regularmente quanto aos demais réus, ficando
prejudicada
a análise do mérito de seu recurso;

3. nego provimento
aos recursos de
Eugênio Junior da Silva e

Rogério Sampaio das Chagas
, mantendo-se suas pronúncias;

4. nego provimento
ao recurso do
Ministério Público Estadual
, mantendo incólume a decisão recorrida quanto à delimitação das condutas e das qualificadoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026